Tribunal: TJMT
Processo: 1022518-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022518-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIANA BARROS MATSUNO DE SOUZA - CPF: 023.214.631-47 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JONAS BATISTA DE ALVARENGA - CPF: 545.669.161-20 (AGRAVADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. REELABORAÇÃO INTEGRAL DE CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou cálculo elaborado pela Contadoria Judicial (“cenário 1”), em fase de cumprimento de sentença, atualizando valor anteriormente apurado e transitado em julgado. A agravante sustenta que deveria ter sido acolhido o cálculo denominado “cenário 2”, sob o argumento de que os cálculos homologados anteriormente conteriam erro material, passível de correção a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se é possível corrigir suposto erro material em cálculos de liquidação já homologados por decisão transitada em julgado, mediante reelaboração integral de nova planilha contábil.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a correção de erros materiais ou inexatidões de cálculo pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive de ofício. Contudo, tal faculdade não alcança hipóteses em que a matéria foi definitivamente decidida e acobertada pela coisa julgada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. A decisão que homologou os cálculos anteriores transitou em julgado, tornando-se imutável e indiscutível, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC/2015.

5. A elaboração do “cenário 2” pela Contadoria extrapolou os limites da determinação judicial, pois implicou recálculo integral da condenação com adoção de novos critérios, e não mera correção de erro material. A revisão pretendida pela agravante afronta o princípio da segurança jurídica.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que apenas inexatidões evidentes podem ser corrigidas após o trânsito em julgado, sendo inviável a rediscussão de critérios de cálculo já definidos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A correção de erro material prevista no art. 494, I, do CPC/2015 não autoriza a reabertura de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada. 2. É vedada a reelaboração integral de cálculos sob o pretexto de correção material, quando já homologados por decisão transitada em julgado.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0008415-29.2013.8.11.0003, movido em seu desfavor por
Jonas Batista de Alvarenga.

A decisão agravada homologou o cálculo identificado como “cenário 1”, apresentado pela Contadoria Judicial, e determinou a intimação da executada/agravante para pagamento do saldo remanescente da condenação, no valor de R$ 189.513,83 (cento e oitenta e nove mil e quinhentos e treze reais e oitenta e três centavos).

Em suas razões, a Agravante alega que a decisão recorrida, mesmo após reconhecer o conteúdo do parecer técnico elaborado pela Contadoria Judicial (ID 195973820), que apresentou dois cenários distintos para a liquidação da sentença, limitou-se a acatar apenas o cenário 1, que apontou suposto saldo remanescente em favor do Agravado, desconsiderando o cenário 2, que indicaria quitação do crédito e eventual saldo remanescente de R$ 19.910,81 (dezenove mil e novecentos e dez reais e oitenta e um centavos) em seu favor.

Sustenta que a correção de erros de cálculo não se submete aos efeitos da coisa julgada, configurando matéria de ordem pública cuja correção pode e deve ser promovida a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juízo, conforme dispõe o art. 494, I, do Código de Processo Civil. Afirma que o erro material foi reconhecido inequivocamente pela própria Contadoria Judicial.

Aduz que, mesmo regularmente intimado, o Agravado permaneceu inerte quanto ao enfrentamento substancial dos vícios apontados, o que configuraria preclusão lógica e consumativa. Informa que a demanda encontra-se garantida por apólice de seguro (ID 110131458).

Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, obstando o prosseguimento do Cumprimento de Sentença até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a plena quitação do débito e, por conseguinte, a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Indeferido o efeito suspensivo (ID 298842872).

Contrarrazões (ID 304054353), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação da Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Cumprimento de Sentença promovido pelo Agravado em desfavor da Agravante (pág. 55/57 do ID 80868583), indicando como valor da condenação, inicialmente, o importe de R$ 165.242,32 (cento e sessenta e cinco mil e duzentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos).

A Agravante realizou o depósito judicial da importância que entendia devido e manifestou pela extinção do processo, diante do pagamento (pág. 66 do ID 80868583), no entanto, o Agravado sustentou a existência de saldo remanescente (pág. 71 do ID 80868583).

Diante da controvérsia, o processo foi remetido à Contadoria Judicial que elaborou o cálculo acostado às pág. 92/93 do ID 80868583,
o qual foi homologado pelo juízo
a quo
(pág. 138/141 do ID 80868583)
, fixando o crédito exequendo, na data de 26/10/2018, em R$ 105.991,46 (cento e cinco mil e novecentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos).

A decisão homologatória foi objeto de irresignação pelo Executado, ora Agravante, mas esta Egrégia Corte desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1013841-67.2020.8.11.0000. Por ocasião do julgado, o eminente Relator assim consignou:

"
(...) O art. 494, I do CPC, por sua vez, dispõe que "publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la de ofício para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões ou erros de cálculo".

No caso dos autos, ao julgar procedente o pedido inicial formulado pelo agravado e, posteriormente mantido por este Tribunal, a sentença de primeiro grau anotou em seu dispositivo que “Sobre o montante apurado, deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o ajuizamento do feito e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o fato (Súmula 54 do STJ)” (ID 48248952).

Por sua vez, o laudo contábil impugnado, a Contadoria observando os limites da r. sentença condenatória, utilizou como data inicial para aplicação de juros moratórios a data de 12/02/2010 (48244984, p.1/2), ou seja, a data do fato (ID 48244987, p.19).

Não obstante o agravante alegue que o termo inicial para computo dos juros seja a data de 12/02/2012 que, por evidente erro material foi citada quando da elaboração do relatório da sentença, o dispositivo final da decisão proferida em Primeiro Grau é claro ao dispor que “Sobre o montante apurado deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o ajuizamento do feito e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o fato (Súmula 54 do STJ)...”.

A ocorrência de erro de digitação é evidente, na medida em que o pedido expresso formulado na inicial, a contestação, bem como toda a documentação acostada aos autos, indica com data correta da incidência do termo inicial da incidência dos juros o dia 12/02/2010. Cuida-se, portanto, de evidente e inequívoco erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição e de ofício pelo juiz.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TÍTULO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO APRESENTADA PELO INSS POR SIMPLES PETIÇÃO. VIABILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". INOCORRÊNCIA. Apontando o ente público excesso de execução ou descompasso do cálculo apresentado pela parte credora com o disposto no título executivo judicial, suscitada matéria de ordem pública, ainda que por simples petição, não há falar em preclusão consumativa. A correção do equívoco ou erro material flagrado no cálculo de atualização do montante exequendo pode ocorrer a qualquer momento, antes da satisfação integral do crédito, a fim de se evitar o enriquecimento injustificado do credor, até porque o ente público não pode ser compelido a pagar valor maior do que o efetivamente devido, pois o prejuízo, nesse caso, será suportado por toda a coletividade. Ademais, a preclusão "pro judicato" não atinge as matérias de ordem pública. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento No 70070158373, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 23/11/2016)

Deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PELO JUÍZO – POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE ERRO – DESCOMPASSO ENTRE O CÁLCULO JUDICIAL E OS PARÂMETROS DEFINIDOS EM SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO – QUESTÃO NÃO AFETA À PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O STJ já manifestou entendimento de que “a retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão (CPC/1973, art. 463, I), para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, alterando a sentença independentemente de sua publicação, por configurar hipótese de erro material” (REsp 1432902/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). As situações que autorizam a correção de cálculo são aquelas adstritas ao descompasso de informações entre os critérios definitivos estabelecidos em sentença - os quais não podem ser modificados na fase de execução – e aqueles utilizados pelo contador quando da apuração do quantum.” (N.U 1014621-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)

Dessa feita, resta inegável, no caso em estudo, a existência de erro material, tendo em vista que os cálculos, conforme demonstrado pelo executado (48244987), apresenta um equívoco quanto a data do fato, de modo que os cálculos apresentados pelo perito e homologado pelo magistrado de piso espelham a determinação do Juízo sentenciante, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada.

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, do CPC c/c Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento porque manifestamente improcedente. (...)
"

– sic ID 49811487 do recurso.

A decisão acima transcrita foi objeto de sucessivos recursos pela Executada, ora Agravante,
mas foi mantida e transitou em julgado
.

Posteriormente, houve o depósito judicial de quantia incontroversa pela Agravante e, após diversas manifestações quanto a atualização da dívida, o juízo
a quo
determinou "
nova remessa a contadoria para que cumpra a ordem judicial elaborando a
atualização do cálculo do Num. 80868583 - Pág. 92/93 – 26.10.2018, que há época apurou-se o importe de R$ 105.991,46, observando os valores e datas dos depósitos de R$ 2.768,52 em 12.12.2018 e R$ 207.611,22 em 10.02.2023, bem como a multa de 2% fixada na decisão do Num. 80868586 - Pág. 78
.
" – sic ID 184802045 da origem

Por tal razão, a Contadoria Judicial apresentou o cálculo descrito como "cenário 1" (ID 195973821 e ID 195973822), o qual foi homologado pelo juízo
a quo
, cuja decisão é objeto da presente irresignação.

Ocorre que, a Agravante sustenta que o "cenário 2" apresentado pela Contadoria Judicial deveria ter sido acolhido, pois aponta erro material nos cálculos anteriormente homologados, cuja correção, em tese, pode ser feita a qualquer tempo, nos termos do artigo 494, I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade ou não de correção de suposto erro material nos cálculos homologados pelo juízo de origem, após o trânsito em julgado da decisão que os homologou.

Todavia, embora o esforço argumentativo da Agravante e apresentação de outro cálculo, descrito como
"
cenário 2
"
, a decisão agravada se revela escorreita, haja vista que se limitou a atualizar cálculo anterior, que foi devidamente homologado e a decisão transitou em julgado.

Com efeito, o que se verifica é que a Contadoria Judicial, ao elaborar o "cenário 2", não se limitou a corrigir eventuais erros materiais ou de cálculo, mas sim realizou um recálculo integral da condenação desde a origem, adotando critérios diversos daqueles já definidos na decisão transitada em julgado (acima transcrita).

Conforme bem destacado pelo Agravado em suas contrarrazões, a determinação do juízo
a quo
foi clara no sentido de que a Contadoria procedesse apenas à atualização do cálculo anteriormente homologado (ID 80868583, págs. 92/93), observando os valores e datas dos depósitos realizados. Em nenhum momento foi solicitado à Contadoria que revisasse critérios ou aplicasse novas teses.

Ao elaborar o "cenário 2", a Contadoria extrapolou os limites da determinação judicial, realizando um recálculo integral da condenação, o que não lhe foi solicitado e nem seria cabível nesta fase processual, considerando o trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos anteriores.

Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, havendo erro de cálculo ou inexatidão material, é passível de correção, inclusive de ofício, a qualquer tempo.

Contudo, esta regra não se aplica às hipóteses em que a matéria foi decidida e encontra-se preclusa, que é justamente o caso dos autos
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
3. Sob a luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador pode verificar a adequação do cálculo do credor ao título em cumprimento, corrigindo, por exemplo, eventuais erros, desde que não se trate de questão decidida. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.116.201/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI , QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe de 11/12/2018) – destaquei.

Portanto, a possibilidade de correção de erro material ou de cálculo a qualquer tempo não autoriza a rediscussão de critérios já definidos em decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

Os artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, assim dispõem:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

(...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Logo, não há como acolher a pretensão da Agravante de que seja acolhido o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial no "cenário 2" e, por consequência, reconhecer a quitação do débito e extinguir o cumprimento de sentença pelo pagamento.

Por outro lado, não há que se falar em condenação da Agravante por litigância de má-fé, como postulado pelo Agravado em sede de contrarrazões, pois não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. A Agravante exerceu regularmente seu direito de recorrer, apresentando argumentos jurídicos que, embora não acolhidos, não caracterizam litigância de má-fé.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025